Tribunal: TJDFT
Processo: 0705938-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705938-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: RITTER &amp; GREGORIO CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERRACAP contra decisão que deferiu tutela de urgência em favor de RITTER &amp; GREGORIO CONSTRUTORA LTDA, autor da ação de rescisão contratual, para determinar à ré que suspenda a cobrança das parcelas oriundas da escritura de compra e venda do imóvel situado na Quadra 04, Conjunto 01, Lote 03, Paranoá/DF, item 26 do edital, bem como que se abstenha de inscrever o nome da autora no cadastro de inadimplentes em decorrência do não pagamento das prestações relativas à aquisição do imóvel em questão, podendo dar à unidade imobiliária a destinação que entender cabível. Nas razões do recurso defende que, na origem, não estão presentes os requisitos autorizadores à antecipação da tutela de urgência. Argumenta ser incompatível o pedido de rescisão e o contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária. Informa que o autor se encontra inadimplente, havendo 09 parcelas com pagamento atrasado, e aponta que, por isso, deve incidir no caso as disposições da Lei no 9.514/1997, que prevê mecanismos próprios para a dissolução do contrato de compra e venda com alienação fiduciária em garantia. Alega que o autor pretende se valer das disposições do Edital de Licitação para obter indevidamente a rescisão contratual, sendo que suas disposições não são aplicáveis à rescisão unilateral pretendida. Diferencia a alienação fiduciária de coisa imóvel de um mero compromisso de compra e venda, em que se admite a rescisão contratual por vontade das partes ou por inadimplemento obrigacional com retorno ao status quo pela forma estabelecida no instrumento ou na lei civil. Destaca que na alienação fiduciária em garantia, a única possibilidade de resolução do negócio é a execução do crédito pela via extrajudicial, perante o competente Ofício de Registro de Imóveis, consoante procedimento específico previsto nos artigos 26 e seguintes da mencionada Lei no 9.514/97, especialmente diante da inadimplência do contratante. Acrescenta que a tutela de urgência concedida na decisão é irreversível, violando a disposto no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, ao suspender a exigibilidade das obrigações contratuais, acabou por declarar em juízo de cognição sumária a rescisão do contrato entabulado entre as partes, ignorando o princípio da conservação do contrato e impossibilitando o retorno das partes ao estado de origem. Destaca que, no caso dos autos, em razão da mora da agravada, após a consolidação da propriedade, o imóvel deve ser levado à leilão, conforme dicção do art. 27 da Lei de regência e, portanto, a questão não pode se decidida em tutela antecipada. Entende que a decisão que autorizou a imissão na posse do imóvel e suspendeu as obrigações contratuais acabou por antecipar o próprio julgamento do mérito, o que não é permitido em sede de cognição sumária. Expõe que o periculum in mora, no caso, é inverso, porquanto a agravada pretende de algum modo burlar as regras legal e contratual as quais preveem a execução da alienação fiduciária pela TERRACAP em virtude de inadimplência das parcelas. Aduz que o efeito suspensivo ao presente recurso se faz necessário para resguardar seu resultado prático, pois, do contrário, a decisão a quo produzirá efeitos que levarão, inevitavelmente, ao prosseguimento com a suspensão dos atos destinados de consolidação da propriedade (adquirido na modalidade de alienação fiduciária em garantia) em afronta às Leis nos 8.666/93 e 9.514/97. Reforça que o periculum in mora é representado pelo inerente e irreversível dano patrimonial que poderá ser ocasionando à Empresa Pública, diante do efeito nocivo decorrente da suspensão encetada pela decisão recorrida. Assevera que não se pode transferir o ônus da rescisão à TERRACAP pela singela alegação da Agravada de que não mais subsiste condições financeiras e, muito menos, atribuir o ônus de dispor de um negócio jurídico praticado com a finalidade pública, posto que o imóvel alienado saiu do patrimônio da Administração Pública com observância à Constituição Federal e a Lei no 8.666/93. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso total ou, subsidiariamente, em parte, para que seja sobrestada a parte da decisão que autoriza a imissão na posse do imóvel, porquanto tal procedimento é inviável diante das Leis que regem a alienação de imóvel público e ainda por revelar-se como a própria antecipação do mérito da ação. No mérito, pugna pela reforma da decisão, indeferindo-se a tutela de urgência na origem. Preparo recursal comprovado (Id 33026965). Brevemente relatado, decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. A Lei n. 9514/97, ao dispor sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, mais precisamente no artigo 22 e seguintes, que é o negócio jurídico pelo qual o devedor (fiduciante), com o objetivo de garantia, pactua a transferência ao credor (fiduciário) da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Ressalta-se que a propriedade fiduciária de coisa imóvel se constitui mediante registro no competente cartório de registro de imóveis, sendo o respectivo contrato título executivo extrajudicial. O grande diferencial, portanto, do instituto da alienação fiduciária em garantia é que a execução do contrato não cumprido se dá de forma extrajudicial. Depreende-se dos documentos acostados aos autos principais que o contrato objeto da lide trata de escritura pública de compra e venda de imóvel urbano com alienação fiduciária em garantia (Id 33026966 - Pág. 18), devidamente registrada no cartório competente, e não de mera promessa de compra e venda de imóvel, o que atrai o procedimento previsto na Lei no 9.514/97. Dentro desse contexto, levando ainda em consideração a célere tramitação do agravo de instrumento, concedo o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora